Tribunal: TJBA
Processo: 8001517-98.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001517-98.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCIO BARTH SPERB, MARIANA GONCALVES MARTINS

APELADO: EDILANE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA LONGUINHO ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão
monocrática
que, com fundamento no
art
. 932, V, “b”, do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento à apelação interposta nos autos de ação regressiva de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito, mantendo sentença de improcedência sob o fundamento de ocorrência de fato exclusivo de terceiro (condutor de veículo Fiat
Strada
), apto a romper o nexo causal.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do
art
. 42 do CTB (frenagem de segurança), bem como quanto à tese de culpa concorrente da embargada por inobservância da distância regulamentar prevista nos
arts
. 28 e 29 do CTB, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro e ao afastar a presunção relativa de culpa em colisão traseira, bem como se seria cabível a
rediscussão
da valoração probatória em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão
do mérito ou à reapreciação da prova.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a dinâmica do acidente, reconhecendo, com base na prova testemunhal produzida sob contraditório, que a frenagem brusca e inesperada realizada por terceiro constituiu causa eficiente e determinante do sinistro, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da ré.

A alegação de omissão quanto ao
art
. 42 do CTB revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pois a natureza da frenagem foi apreciada no contexto do reconhecimento da excludente de responsabilidade.

Do mesmo modo, a tese de culpa concorrente mostra-se incompatível com o fundamento central do julgado, que reconheceu culpa exclusiva de terceiro, inexistindo omissão quando o
decisum
adota fundamento jurídico que afasta, por coerência lógica, a aplicação de tese alternativa.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, fundada em nova valoração do conjunto fático-probatório, configura utilização inadequada da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência: A reiteração de argumentos sobre matérias
preclusas
ou a exigência indevida de trânsito em julgado de repetitivos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais citados: CPC,
art
. 1.022; CC,
arts
. 186 e 927; CTB,
arts
. 28, 29, II, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
nº 1.416.603/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 03.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
nº 1.850.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8001517-98.2021.8.05.0244, em que figuram como Embargante AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e como Embargada EDILANE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)